Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-29.2024.8.11.0051
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003012-29.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA ALICE REFATI KERN - CPF: 559.365.801-30 (APELADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao sus. Responsabilidade solidária dos entes federados. Requisitos do tema 6/
stf
e do tema 1234/
stf
não comprovados. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e condenando solidariamente os entes federativos ao fornecimento do medicamento
Lorlatinibe
100mg, não incorporado ao SUS, direcionando o cumprimento primário ao Estado. Alega o recorrente ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ausência de comprovação dos requisitos para fornecimento judicial
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a União deve integrar o polo passivo e se há incompetência da Justiça Estadual para julgamento; (
ii
) estabelecer se se encontram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 e pelo STJ no Tema 106 (superado pelo Tema 6) para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (
iii
) determinar se a sentença observou as teses firmadas no julgamento do Tema 1234/STF quanto à competência e aos requisitos de concessão
.

III.
Razões de decidir

3.
A competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde (CF/1988, art. 23, II) estabelece responsabilidade solidária, não afastada pela repartição de competências no SUS, conforme o Tema 793/STF.

4.
O Tema 1234/STF, que fixa novos critérios de competência, aplica-se apenas às ações ajuizadas após sua publicação, não alcançando o caso, ajuizado anteriormente.

5.
O direito à saúde (CF/1988, art. 196) é de eficácia plena, podendo ensejar fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, desde que atendidos cumulativamente os requisitos do Tema 6/STF.

6.
No caso, não se comprovou (b) a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC; (c) a impossibilidade de substituição por alternativas constantes das listas do SUS; e (d) a eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível.

7.
Nota Técnica da NAT concluiu pela ausência de evidências científicas robustas e pela existência de alternativas terapêuticas no SUS, afastando a imprescindibilidade do medicamento.

8.
A sentença recorrida desconsiderou os precedentes vinculantes dos Temas 6 e 1234/STF, deferindo o fornecimento sem a comprovação dos requisitos cumulativos exigidos.

IV.
Dispositivo e
tese

9
.
Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos não afasta a competência da Justiça Estadual, salvo nas hipóteses previstas no Tema 1234/STF, aplicável apenas às ações ajuizadas após sua publicação.

2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6/STF, cuja ausência enseja a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 (RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019); STF, Tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019); STF, Tema 1234 (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.10.2024); STJ,
Tema 106 (REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer
, que julgou procedente o pedido, condenado
os entes federativos,
solidariamente, a fornecerem à parte autora,
o medicamento
Lorlatinibe
100mg,
destinado

ao tratamento de câncer de pulmão
,
diante de laudo médico que atestou a imprescindibilidade
do fármaco
e ausência de alternativa terapêutica
,

direcionando o cumprimento prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões de apelação, o Estado
,

em
preliminar,

alega
a
incompetência
da justiça estadual e a
necessidade de inclusão da União
, com a consequente
remessa à Justiça Federal,
além da
ausência dos requisitos para o fornecimento do medicamento, com base no Tema 1234/STF, Tema 106/STJ e no Enunciado 14 do CNJ
. Esclarece que
o tratamento oncológico da autora ocorre em hospital credenciado ao SUS fora do Estado, o qual seria responsável pelo fornecimento
do medicamento
.

Foram apresentadas contrarrazões,
nas quais a parte recorrida
pugna

pela manutenção da sentença, sob o argumento de que as teses
recursais já foram afastadas pelo STJ no IAC n.º 10 e que o Tema 1234/STF é inaplicável ao caso, por ter sido fixado posteriormente ao ajuizamento da ação. Sustent
a
, ainda, a imprescindibilidade do medicamento e a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Ciência do Ministério Público no Id. 297994944.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminares inclusão da União e
i
ncompetência territorial

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O
recorrente
sustenta
que
a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento
de alto custo
não é de sua competência, mas sim da União.

Embora
o recorrente
invoque precedentes sobre a repartição de competências no SUS, sua alegação de ilegitimidade não prospera. O art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a competência comum entre os entes federados para "
cuidar da saúde e assistência pública
", configurando responsabilidade solidária.

O próprio Tema 793 do STF, citado pelo Município, reconhece que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
". A repartição de competências serve para direcionar o cumprimento e o ressarcimento, mas não afasta a legitimidade solidária.

Confere-se o inteiro teor:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

Da
inclusão da União e da alegada
Competência Federal

Quanto à eventual alegação de incompetência da Justiça Estadual em razão
da natureza
do medicamento, cumpre esclarecer que o Tema 1.234 do STF, que estabeleceu novos critérios de competência para medicamentos de alto custo
, não previstos nas tabelas do SUS
, não se aplica ao presente caso.

Isso porque a presente ação foi ajuizada em data anterior
(
12.9.
2024)
à publicação do julgamento do Tema 1.234 no DJE, ocorrida em 11.10.2024. Conforme expressamente estabelecido pelo próprio STF:

"Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco."

Dessa forma, mantém-se a competência da Justiça Estadual e a solidariedade entre todos os entes federativos.

Rejeito,
pois, as preliminares.

Mérito

Como se confere dos autos,
a parte recorrente
se insurge contra
sentença de primeiro grau
que
julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência deferida e condenando solidariamente os entes federativos ao fornecimento
do medicamento
Lorlatinibe
100mg, destinado ao tratamento de câncer de pulmão, fármaco não incorporado ao SUS e de alto custo (R$ 326.172,24/ano)
, direcionando o cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razoes
, o Estado
alega, em síntese
,

a
ausência dos requisitos para fornecimento do medicamento, à luz do Tema 1234/STF, Tema 106/STJ
e Enunciado
14 do CNJ, acrescentando que o tratamento da autora é realizado em hospital credenciado ao SUS, localizado fora do Estado, responsável pelo fornecimento.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como um direito social de todos e dever do Estado, a teor do artigo 196 da Constituição Federal. Tal preceito não se traduz em norma programática, mas sim de eficácia plena, ensejando a imediata exigibilidade da prestação estatal, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos não padronizados, quando comprovada sua necessidade por prescrição médica.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243), modulou os efeitos da tese firmada em repercussão geral quanto às regras de competênci
a e também e
stabeleceu que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS,
como no presente caso,
deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471),
que superou o Tema 106, fixando
os seguintes requisitos cumulativos, com ônus probatório da parte autora:

“(
...
)

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
(
...
)
”

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas.”

Os enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da III Jornada de Direito da Saúde, corroboram esse entendimento:

ENUNCIADO Nº 14 - "Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do
Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106)."

ENUNCIADO Nº 75 - "Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios: I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial; II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off
label
ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA; III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas."

Analisando os autos à luz dos requisitos estabelecidos no Tema 6/STF, verifica-se que a demanda não preenche os requisitos mínimos para o fornecimento judicial do medicamento pleiteado, conforme se demonstra:

Requisito "b" - ilegalidade do ato de não incorporação pela
conitec
-
o
segundo requisito não foi comprovado. A parte autora não demonstrou ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
CONITEC, nem tampouco ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011.

Conforme esclarecido na Nota Técnica NAT (
I
d.
169180375
), o medicamento
Lorlatinibe
não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não foi incorporado ao SUS. Contudo, não há evidência nos autos de que tenha havido ilegalidade no processo de não incorporação pela CONITEC, nem que tenha havido pedido de incorporação negado ilegalmente ou que
esteja
pendente de apreciação em mora administrativa.

Requisito "c" - impossibilidade de substituição por alternativas do sus

O terceiro requisito também não foi adequadamente comprovado. Embora a prescrição médica indique que "não há alternativa eficaz no SUS", tal afirmação genérica não atende ao rigor exigido pelo Tema 6/STF.

Analisando o relatório médico (Id. 168834050) apresentado nos autos, observa-se que a prescrição foi específica ao indicar que a paciente é portadora de câncer de pulmão metastático (CID10 C34), com comprometimento de sistema nervoso central, ossos, linfonodos, pulmão contralateral e pleura, apresentando mutação "ALK e PDL-1 positivo (TPS 60%)".

Conforme a Nota Técnica NAT (id. 262068), há outras tecnologias disponíveis no SUS para o tratamento da condição da paciente,
incluindo "
quimioterapia paliativa com outros medicamentos, tratamento não medicamentoso (por exemplo, radioterapia) e tratamento de suporte
".

A mera afirmação médica de ausência de alternativas no SUS, sem demonstração técnica específica da ineficácia dessas alternativas para o caso concreto da paciente, não cumpre o requisito estabelecido no Tema 6/STF.

Requisito "d" - ausência de evidências científicas de alto nível

O quarto requisito, e
de igual

relevância
para o deslinde da questão, refere-se à necessidade de
"comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise".

Os laudos médicos apresentados nos autos constituem opinião técnica individual, situando-se no nível mais baixo da "pirâmide de evidências científicas". Não foram apresentados ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a superioridade terapêutica do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Conforme o Enunciado nº 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ:
"As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE"
.

Ademais, o Enunciado nº 75 da III Jornada de Direito da Saúde
, acima citado,
estabelece que "
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
", procedimento que foi devidamente observado nos autos através da Nota Técnica NAT.

Da análise da Nota Técnica NAT

A Nota Técnica NAT (id. 262068) concluiu pela
não

recomendação
do medicamento, sendo expressa ao afirmar:

"Conclusão Justificada: Não favorável"

"Há evidências científicas? Não"

"Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não"

Fundamental destacar que a Nota Técnica esclareceu que o fornecimento de medicamentos oncológicos pelo SUS é realizado através de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC), não constituindo assistência farmacêutica, mas sim assistência à saúde de média e alta complexidade. A responsabilidade pelo fornecimento recai sobre o estabelecimento de saúde credenciado no SUS e habilitado em Oncologia.

No caso, conforme demonstrado na documentação, a paciente realiza tratamento no Hospital
Onco
Rio Preto (I
d
. 168834050), instituição credenciada pelo SUS para prestar assistência oncológica, sendo responsável pelo fornecimento da medicação necessária ao tratamento.

Diante da análise pormenorizada dos autos, constata-se que a sentença recorrida deixou de observar os precedentes vinculantes estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o fornecimento sem a observância dos requisitos cumulativos exigidos.

A documentação apresentada nos autos comprova apenas parcialmente alguns dos requisitos essenciais: (i) o diagnóstico de câncer de pulmão; (
ii
) a hipossuficiência econômica; e (
iii
) o registro na ANVISA.

Restam não comprovados os requisitos mais importantes:

(b) ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC;

(c) impossibilidade de substituição por medicamentos constantes das listas do SUS;

(d) eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível.

A ausência de evidências científicas robustas, a não comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e a conclusão técnica desfavorável da Nota Técnica NAT constituem elementos suficientes para a reforma da decisão recorrida.

Conforme estabelecido no Enunciado nº 103 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: "
Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente
".

Nesse sentido, em relação ao medicamento
Lorlatinibe
, a sentença deixou claramente de observar os precedentes vinculantes
estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o fornecimento sem a observância dos requisitos cumulativos exigidos.

Por essas razões, deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial em relação ao medicamento
Lorlatinibe
100mg.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento
Lorlatinibe
100mg.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025